Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-85.2021.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-85.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATUA KARAJA - CPF: 020.595.661-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000972-85.2021.8.11.0049

APELANTE:

MATUA KARAJA

APELADO:

BANCO FICSA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATUA KARAJA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr.
Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO FICSA S/A
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3°, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor ocorre a partir ciência do dano, que no presente caso ocorreu com a emissão do extrato de descontos de seu benefício previdenciário ocorrida em janeiro de 2021.

Assim sendo, pugna para que seja a sentença, julgando procedente a pretensão inicial (Id. 131125694).

Houve a apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id.131125698)

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 131523170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MATUA KARAJA
ajuizou a presente
ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
em face do
BANCO FICSA S/A
, visando desconstituir o Empréstimo Consignado nº. 40165295-10, no valor R$2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), a ser quitado em 60 parcelas de R$39,00 (trinta e nove reais), cujo início do desconto ocorreu em
08/2010.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o recorrente aduz que o termo inicial da prescrição deve ocorrer a partir da ciência do dano, que se deu com a emissão do extrato do INSS.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo é prescricional quinquenal e tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pelo magistrado “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor e, como a obrigação é de trato sucessivo, o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.”
(TJ-MT 10076141520218110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(TJ-MT 10013640720198110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
.”
(TJ-MT 10009496220188110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso dos autos, considerando que o empréstimo foi efetivado em
60 (sessenta) parcelas
, com seu primeiro desconto ocorrido em
08/2010
e a última parcela em
07/2015
, a pretensão está prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
28/05/2021
(id. 131125665), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão de ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022